Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713978-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DF LEGAL/AGEFIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON BARBOSA DA SILVA., tendo por objeto decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0703611-88.2023.8.07.0018, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 1a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido liminar formulado no bojo da exordial, o que fez pelos seguintes fundamentos (ID 155110439 dos autos de origem): “Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por EMERSON BARBOSA DA SILVA em face de ato reputado coator atribuído ao GERENTE DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF-LEGAL). O Impetrante assevera que é Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal e que, desde 2014, apresenta quadro de depressão crônica, o que desencadearia outras comorbidades de ordem psíquica. Consigna que, a despeito de seu quadro de saúde e diagnóstico de Síndrome de Burnout, “vem, absurdamente, sofrendo constantes descontos em sua remuneração, como se faltas injustificadas estivessem a ocorrer”. Aduz que, “do agravamento do quadro clínico apresentado pelo Impetrante resultara, recentemente, a indicação de sua imediata aposentação pela Junta Médica, estando em curso, agora, procedimento administrativo destinado a afastá-lo definitivamente do serviço e no aguardo da publicação da respectiva portaria”. Afirma, contudo, que enquanto aguardava a homologação de atestado médico referente ao período de novembro de 2022 a janeiro de 2023 pela Autoridade Impetrada, teve descontadas as remunerações relativas aos meses de novembro e dezembro de 2022 nos contracheques de fevereiro e março de 2023. Sustenta que, “alertado sobre a demora da Junta Médica quanto à necessária homologação, o Impetrante lá esteve e conseguira agilizar a análise do atestado médico, sua homologação e imediato encaminhamento para a Gerente de Pagamento da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal”. Acrescenta que, “buscando evitar a reiterada retenção ‘dolosa’ de sua remuneração, também enviara a homologação diretamente àquela gestora do Setor de Pagamentos via aplicativo”. Destaca, entretanto, que mesmo após a adoção de todas as medidas à sua disposição, não logrou evitar o desconto de suas remunerações. Noticia que, ao buscar esclarecimentos junto ao setor competente, foi informado de que “do tardio envio do pronunciamento da Junta Médica Oficial resultara a manutenção dos descontos e, com isso, inviável seria a imediata devolução dos salários, devendo ele aguardar o mês de maio para o recebimento conjunto com a remuneração do mês de abril”. Argumenta que enfrenta grave situação, visto que, “sem salário, não consegue adquirir nem mesmo os medicamentos necessários ao ‘controle’ das crises psicológicas que o acometem, nem tampouco pagar as contas que se acumulam, os empréstimos bancários surgidos em decorrência de outras retenções ilegais e desprovido do mínimo existencial, já que também lhe faltam, agora, condições para aquisição do próprio alimento”. Reitera que não faltou ao serviço, ressaltando que “já havia apresentado atestado médico datado de 1o de novembro de 2022, onde indicava-se a necessidade de seu afastamento das atividades laborais durante o período de 90 (noventa) dias, a contar daquela data, o que abrangeria, então, os meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023”. Alega a ilegalidade do ato coator, visto que a Autoridade Impetrada “deixara de aguardar a homologação do atestado para, antecipando-se à Junta Médica Oficial, impor ao servidor, de forma ilegal, a subtração de sua remuneração”. Tece arrazoado jurídico em prol de sua tese. Requer a concessão de medida liminar a fim de que “se determine à indigitada autoridade Impetrada que promova a imediata devolução das remunerações devidas ao Impetrante relativas aos meses de novembro e dezembro de 2022, retidas nos contracheques de fevereiro e março do corrente ano, pena de, assim o fazendo, incorrer em multa diária, em valor a ser fixado por esse órgão judicante, até a efetivação da medida”. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória. Pleiteia, ainda, que “seja determinado à indigitada autoridade Impetrada que faça trazer ao caderno processual o processo SEI no 04017.00004921.2023-0824, onde se encontram os atestados do Impetrante datados de 1o de novembro de 2022 e o datado de 09 de fevereiro de 2023 e respectivas homologações, com indicação de sua aposentação por incapacidade definitiva”. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que o Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que a concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Destaca-se, ainda, que o pleito antecipatório deve ser analisado à luz da documentação que acompanha a peça de ingresso. Dito isso, observa-se que, de fato, os contracheques carreados ao ID n. 154886179, relativos aos meses de fevereiro e março de 2022, contêm descontos substanciais sob a discriminação de “falta(s) vencimento”. Não há indicação, entretanto, sobre quando teriam ocorrido as ausências motivadoras dos descontos. Consoante relatado, o Impetrante afirma que os descontos se refeririam aos vencimentos dos meses de novembro e dezembro de 2022, durante os quais não laborou em virtude de licença para tratamento de saúde. Salienta que, embora tenha oferecido atestado médico particular para justificar suas ausências, a Junta Médica Oficial teria atuado com morosidade excessiva para homologação do documento, acarretando os descontos indevidos. De pronto, cumpre observar o que dispõem os artigos 273 e 274 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 sobre o tema: Art. 273. Pode ser concedida licença médica ou odontológica para o servidor tratar da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio. § 1o Após 24 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, ou 24 meses cumulativos ao longo do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, em cargo efetivo, em razão da mesma doença, o servidor deve ser submetido à perícia médica, que opinará pela possibilidade de retorno ao serviço, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez. (...) Art. 274. A licença de que trata o art. 273 depende de inspeção feita por médico ou cirurgião-dentista do setor de assistência à saúde. § 1o Se necessário, a inspeção de que trata este artigo pode ser realizada onde o servidor se encontrar. § 2o O atestado de médico ou de cirurgião-dentista particular só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência à saúde do respectivo órgão, autarquia ou fundação. § 3o No caso de atestado de comparecimento a serviços médicos, odontológicos ou laboratoriais, a ausência ao serviço restringe-se ao turno em que o servidor foi atendido. § 4o O atestado ou o laudo da junta médica não pode se referir ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas na legislação do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Distrito Federal. § 5o O atestado médico de até três dias durante o bimestre do ano civil pode ser recebido pela chefia imediata, sem a homologação do serviço de saúde. (Negritei e sublinhei) Percebe-se que, à exceção do atestado médico de até três dias durante o bimestre do ano civil, que pode ser recebido pela chefia imediata, todos os atestados médicos particulares só produzem efeitos após a homologação pelo setor de assistência à saúde. Logo, enquanto pendente a homologação do atestado médico, permanecem sem justificativa as faltas do servidor, sendo cabível o desconto relativo aos dias não laborados. In casu, nota-se que o Impetrante teria apresentado uma série de atestados médicos particulares a fim de justificar suas ausências do serviço, sendo que o documento relativo ao período de 01/11/2022 a 08/02/2023 teria sido homologado em 29/03/2023, após perícia realizada pela Junta Médica competente (ID n. 154886177). O presente feito não contém cópia do referido atestado médico e nem comprovação de quando tenha sido apresentado, motivo pelo qual não se vislumbra, a princípio, demora excessiva por parte da Junta Médica. Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser desconstituída diante de prova substancial em sentido contrário. Na hipótese, a despeito das considerações tecidas na inicial, verifica-se que a Autoridade Coatora aparenta ter agido em conformidade com os ditames previstos na Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Em verdade, na ausência de homologação do atestado médico pelo setor competente, procedeu-se ao desconto relativo às faltas do servidor. Cumpre acrescentar que, conforme cediço, os pagamentos a servidores públicos envolvem a observância de uma série de procedimentos burocráticos, inclusive por motivos de disponibilidade orçamentária. Em etapa de cognição sumária, nota-se que a Administração não nega a necessidade de ressarcir o Impetrante pelos valores descontados de seu contracheque, uma vez que seus atestados médicos foram homologados em momento posterior. Na realidade, apenas informa que a devolução deve observar os procedimentos administrativos necessários, ocorrendo apenas no próximo contracheque (ID n. 154886178, p. 02). Nesse contexto, conquanto o periculum in mora seja evidente, visto que o Impetrante não recebeu seus vencimentos nos últimos meses, revela-se ausente o fumus boni iuris indispensável à concessão da medida antecipatória pretendida. Outro não foi o entendimento recentemente adotado pela Terceira Turma Recursal do TJDFT, conforme revela a ementa abaixo transcrita: FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA "ABSTENÇÃO DO CÔMPUTO DE PERÍODO DE ATESTADO MÉDICO COMO FALTAS INJUSTIFICADAS". NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO DEFERIMENTO DA MEDIDA SEM O ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Agravo de instrumento interposto CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos 0701340-15.2022, indeferiu a medida de urgência consistente na abstenção do cômputo de período de atestado médico como faltas injustificadas. II. Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão administrativa possui notórios vícios de razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, que simultaneamente ameaçam e lesionam o direito da parte recorrente, deve ser apreciada pelo Poder Judiciário. Por consequência, sendo aplicável o princípio da inafastabilidade jurisdicional descrito no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. III. Ainda nas palavras aviadas pelo agravante, [...] ao passo que todos os documentos médicos apresentados demonstram a incapacidade laboral do recorrente durante todo o período previsto nos atestados, não é razoável, proporcional e legal (art. 37, caput, CRFB/88 c/c art. 2o, caput, Lei n.o 9.784/99) a contraditória justificativa dada pelo ente público distrital para a não homologação dos atestados, amparando a probabilidade do direito alegado [...]. IV. Afirma que a decisão administrativa padeceria de vício de motivação, uma vez que [...] se limitam à justificativa superficial de que não há elementos periciais suficientes para justificar incapacidade por todo período, de modo que não esclarecem por qual período a incapacidade foi atestada e nem justificam o motivo pelo qual os prontuários médicos e receitas apresentados são insuficientes para amparar/demonstrar a incapacidade laboral do autor pelo período previsto nos atestados médicos [...]. V. E, respeitante ao perigo de dano, aduz que [...] o período não homologado previsto nos atestados médicos poderá ser computado como faltas injustificadas, de maneira que retardará a concessão da licença-servidor (art. 139, LC 840/11) e impedirá a aquisição dos 5 (cinco) dias de abono de ponto (art. 151, LC 840/11). Para além, o recorrente pode ser convocado para compensar o horário definido como falta injustificada, sob pena de desconto de sua remuneração [...]. VI. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência para determinar que o Distrito Federal não compute/defina como falta injustificada o período não homologado nos atestados médicos apresentados pelo recorrente até o julgamento em definitivo da ação principal. VII. Merece confirmação a decisão originária, uma vez que numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. VIII. Dispõe o art. 274 da Lei Complementar 840/2011 que a licença médica do servidor para tratar da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio, depende de inspeção feita por médico oficial do setor de assistência à saúde. Destaque-se que o § 2o subsequente expressa que o atestado fornecido por médico particular, como é o caso dos autos, só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência do respectivo órgão, autarquia ou fundação. Nesse sentido, mesmo no caso de não existir setor médico na Autarquia em que o autor está lotado, a Lei Complementar no 840/2011 não dispensa o servidor público da necessidade de perícia (TJDFT, 2a TR, acórdão 1163224). IX. De plano, destaca-se que a ação originária foi ajuizada em 20.1°.2022, sendo que o período de afastamento teria ocorrido em abril de 2021 e o indeferimento administrativo da homologação (integral) da licença ocorreu em junho de 2021. X. Da análise dos autos de origem, não se verificaria, prima facie, qualquer irregularidade no processo administrativo (requerimento de perícia médica, a qual concluiu pela não demonstração dos requisitos à concessão do período integral de afastamento). XI. E eventual análise dos motivos do indeferimento da homologação de determinado período (sequer esclarecido) deve ser precedida de robusta instrução processual, inclusive a se verificar a eventual necessidade de prova pericial, uma vez que se trataria de aparente conclusão de junta médica oficial. XII. Inexistem, pois, maiores elementos indiciários que permitam se concluir imediatamente pela nulidade da decisão, pena de indevida e prematura ingerência no mérito administrativo. Assim, tenho que, por ora, enquanto não esclarecidas todas as questões relacionadas ao requerimento do agravante (e os motivos e balizas do indeferimento), prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Precedente: TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1187890). XIII. Esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, art. 300, "caput"). XIV. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1415808, 07001020920228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) Registra-se, entretanto, que o Mandado de Segurança apresenta rito célere, e que o posicionamento ora adotado pelo Juízo pode ser revisto por ocasião da Sentença. O Impetrante requer, ainda, que “seja determinado à indigitada autoridade Impetrada que faça trazer ao caderno processual o processo SEI no 04017.00004921.2023-0824, onde se encontram os atestados do Impetrante datados de 1o de novembro de 2022 e o datado de 09 de fevereiro de 2023 e respectivas homologações, com indicação de sua aposentação por incapacidade definitiva” (ID n. 154886173, p. 08-09). Sabe-se que, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, “no caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público (...), o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias”. Desta feita, por se tratar de prova útil à comprovação do direito alegado pelo Impetrante, acolho tal pleito, cabendo à Autoridade Impetrada a apresentação do documento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Por outro lado, concedo a gratuidade de Justiça ao Impetrante, porquanto suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica alegada na inicial. Notifique-se a Autoridade Coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, (i) preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009, e (ii) apresente cópia do processo SEI n. 04017.00004921.2023-0824, onde se encontram os atestados médicos apresentados pelo Impetrante e respectivas homologações. Dê-se ciência do feito ao DISTRITO FEDERAL, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Por fim, venham os autos conclusos para Sentença.” Inconformado, o impetrante recorre. Em síntese alega que teve indevidamente descontados dias não trabalhados nos meses de novembro e dezembro de 2022, muito embora estes tenham sido justificados por atestado médico homologado pela junta médica do órgão empregador. Afirma que houve demora no pronunciamento da junta médica, o que foi interpretado como se negativa a homologação tivesse ocorrido, ensejando assim indevida retenção do pagamento do agravante. Aduz que “mesmo ciente da homologação do atesto(sic) médico por parte da Junta Médica Oficial, a Agravada optara por, ilegalmente, não devolver as remunerações do Agravante, sob o argumento de que só poderia fazê-lo no mês de maio, juntamente com a remuneração do mês de abril.” Diz que, sem o recebimento dos respectivos pagamentos ficou desprovido até mesmo do mínimo existencial. Liminarmente requer seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para se determinar à Agravada que promova à imediata devolução das remunerações devidas ao Agravante relativas aos meses de novembro e dezembro de 2022, retidas nos contracheques de fevereiro e março do corrente ano. Dispensado do preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em se tratando de mandado de segurança, sabido que será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.? (art. 1o, da Lei 12.016/2019). Ademais, conforme artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009, o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese, deflui-se dos autos de origem que, muito embora o recorrente/impetrante impute ato de demora da junta médica para homologar o atestado médico, não apresentou nenhum documento apto a comprovar a data em que teria apresentado este atestado para fins de exame do respectivo setor de saúde da administração pública. Com a devida vênia, mas não se tem elementos que permita-se aferir eventual morosidade da administração. Por outro lado, denota-se que a ilegalidade em si alegada pelo impetrante seria de que a ausência de resposta da junta médica quanto a homologação do atestado médico não poderia ser interpretada pelo setor de pagamento como negativa da respectiva homologação, para fins de desconto dos dias não trabalhados, como se injustificados fossem. Neste ponto, registro que, à exceção do atestado médico de até três dias durante o bimestre do ano civil, que pode ser recebido pela chefia imediata, os atestados médicos particulares, como é o caso do apresentado pelo impetrante, só produzem efeitos depois da homologação pelo setor de assistência à saúde (art. 274 da LC 840/2011). A perícia ocorreu em 29/03/2023 (ID 154886177 dos autos de origem), portanto, em tese, não se verifica patente ilegalidade no ato do setor de pagamento que, a par da homologação do atestado médico do servidor, faz incluir o respectivo pagamento na folha de pagamento do mês subsequente, neste caso, de abril/2023. Outrossim, tenho por mitigada a alegação de violação ao mínimo existencial, na medida em que o reclamo diz respeito aos meses de novembro e dezembro de 2022, portanto, de salário que não é mais atual, sendo certo que, de outro lado, sequer há notícia de eventual desconto/retenção dos salários dos últimos três meses, janeiro, fevereiro e março de 2023, portanto, atuais. Frise-se que, o pagamento em questão está prestes a ocorrer, posto que na folha do mês de abril, cujo pagamento sói ocorrer no início do mês subsequente, maio (semana que vem). Desse modo, nesta cognição sumária, não se vislumbram os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator